Tribunal: TJBA
Processo: 0529704-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0529704-61.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ANDRE LUIZ SILVA ALVES

Advogado(s):JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SEGURO DPVAT. LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL COMPROBATÓRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO APELADO. COMPROMETIMENTO DA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DE NATUREZA LEVE. INTELIGÊNCIA DO § 1º, II, DO ART. 3º, DA LEI N. 6.194/74. ESTABELECIMENTO RAZOÁVEL DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL MÁXIMO EM PRIMEIRO GRAU, COM FULCRO NO ART. 85, §§ 1º E 11 DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0529704-61.2015.8.05.0001

em que figuram, como Apelantes,
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, e como Apelado,
ANDRE LUIZ SILVA ALVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólum
e
a sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 16 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05